Tribunal: TJES
Processo: 5003109-52.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003109-52.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: ELISMARIA VALVERDE AGRIZZI e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO PARA CANCELAMENTO DE NEGÓCIO JURIDICO BEM COMO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO. NÃO ENTREGA DE UM CONJUNTO DE PANELAS DISPONIBILIZADOS PARA VENDA ON LINE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA TRANSPORTADORA. ENTENDIMENTO PELO JUIZO SENTENCIANTE DE NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS AINDA EM SEDE DE LIMINAR, CONFIRMADA NA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 RECURSO NO SENTIDO DE VER AFASTADO OU REDUZIDO O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099,95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBENCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.